Tribunal: STF
Processo: ARE 1328437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA SEM OFERECER A BENEFICIÁRIA A MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO FEITA DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1) Embora os contratos de plano privados de assistência a saúde, do tipo coletivo por adesão ou empresarial, possam ser rescindidos imotivadamente após o transcurso de um ano, para que tal rescisão afigure-se legitima, deve ser disponibilizado aos consumidores desses planos a possibilidade de migrarem para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (Resolução CONSU 191999, art. 19). Assim, a rescisão unilateral imotivada, sem franquear aos beneficiários a oportunidade de migração para planos individuais ou familiares com o aproveitamento dos prazos de carência já cumpridos, é suficiente para caracterizar um vicio na prestação de serviço. 
    2) Inexistindo prova de que a prestadora tenha disponibilizado um plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, para o beneficiário, que teve o plano coletivo rescindido unilateralmente, deve haver o restabelecimento do plano de saúde nos termos originariamente contratados.
    3) Não obstante o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência. No caso em apreço, a recorrida, ao tempo da rescisão unilateral, havia sido diagnosticada com câncer e se encontrava em tratamento oncológico. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que fosse assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde (quando a apelada mais precisava, por estar acometida de grave doença), fere os direitos do beneficiário do plano.
    4) Recurso conhecido e improvido. Sem honorários advocatícios recursais, pois a sentença impugnada foi proferida ainda na vigência do CPC/1973.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XXXVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente